Tribunal: TJPA
Processo: 0804626-57.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804626-57.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MACIEL DE ABREU SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processual penal. apelação criminal. crime de ameaça no contexto de violência doméstica. substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. impossibilidade. grave ameaça caracterizada. recurso provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2.Acusação narra que o réu, inconformado com a presença da vítima no imóvel, sacou uma arma de fogo, pressionou-a contra a parede e ordenou que saísse, levando-a a fugir em estado de desespero.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime de ameaça cometido no contexto de violência doméstica, mediante grave ameaça.

iii. razões de decidir

4. O artigo 44, inciso I, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça.

5. O artigo 17 da Lei nº 11.340/06 reforça a impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos nos casos de violência doméstica.

6. A Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prática de crime contra a mulher, com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se a condenação do réu ao cumprimento da pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:
1. "É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de ameaça praticados no contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando presentes elementos de grave ameaça."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 44, I; Lei nº 11.340/06, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 588; AgRg no AREsp nº 2.765.666/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, que condenou o réu, Maciel de Abreu Santos, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), ao cumprimento da pena de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade
substituída por restritiva de direitos, consistente na limitação de fim de semana, além da imposição de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00
(um mil reais), cometido contra sua ex-companheira Leidiane Mendes Pinto.

Conforme narrado na denúncia, no dia 10/01/2022, após uma discussão, o apelado teria ordenado que a vítima deixasse o imóvel. Diante da recusa, ele sacou uma arma de fogo, pressionou-a contra a parede e insistiu para que saísse, o que levou a vítima a fugir e ser amparada por terceiros.

Inconformado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o
Ministério Público interpôs recurso de apelação
(ID 22188592), argumentando que a decisão contrariou o art. 44, I, do Código Penal, o art. 17 da Lei 11.340/06 e a Súmula 588 do STJ, que vedam tal substituição quando o crime é cometido com grave ameaça.

Nesses termos, requer a reforma da sentença
“com
vistas à reforma da sentença recorrida no tocante à substituição Pena Privativa de liberdade por Restritiva de Direitos, a fim de que o apelado MACIEL DE ABREU SANTOS seja submetido à Pena Privativa de Liberdade concreta e definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo a quo.”

Em contrarrazões (ID 22188591), a defesa do apelado requer a manutenção da sentença.

Nessa Instância Superior, o
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO do apelo e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença na parte em que substituiu a pena privativa de liberdade do apelado por restritiva de direito, haja vista se tratar de crime cometido com grave ameaça, circunstância que viola o artigo 44, I, do CPB, art. 17 da Lei 11.340/06 e a Súmula 588 do STJ.”
(Textual) (ID 22585480)

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610,
caput
, do CPP).

VOTO

Por meio do presente recurso, o representante do Ministério Público requer a modificação da sentença no trecho em que converteu a pena privativa de liberdade do apelado em restritiva de direitos, tendo em vista tratar-se de delito praticado sob grave ameaça, situação que contraria o artigo 44, inciso I, do Código Penal, o artigo 17 da Lei nº 11.340/06 e a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste-lhe razão.

Conforme se depreende dos autos, a acusação descreveu que a vítima, Leidiane Mendes Pinto, manteve união estável com o apelado e estava separada desde 28/12/2021. No dia 10/01/2022, após uma discussão, o apelado ordenou que a vítima deixasse o imóvel que anteriormente compartilhavam. Diante da negativa da ofendida, ele sacou uma arma de fogo, segurando-a ao lado do corpo, pressionou-a contra a parede com uma das mãos enquanto empunhava a arma com a outra, determinando que saísse da residência. Em estado de desespero, a vítima correu para o andar inferior do imóvel, sendo auxiliada por populares, visivelmente abalada e em prantos.

Diante dessa conduta, o apelado foi denunciado pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal, cometido no âmbito doméstico, infração pela qual foi condenado na instância inicial.

O delito de ameaça não exige a concretização do temor, bastando que a vítima experimente um medo real e imediato quanto à sua integridade física, psicológica, patrimonial ou de qualquer outro bem jurídico tutelado. Assim, a ameaça é passível de punição mesmo sem efetiva consumação do dano, sendo, no presente caso, praticada no contexto de violência doméstica, considerando que a vítima era ex-companheira do réu.

Dessa forma,
nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente é admitida quando a pena não excede quatro anos e o crime não for

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, independentemente da pena aplicada, se o delito for culposo.

Nesse sentido, a
Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece a
impossibilidade da substituição da pena em condenações por crime de ameaça, especialmente quando praticado contra mulher no contexto doméstico. Veja-se:

Súmula 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Na verdade, tal substituição encontra vedação expressa no ordenamento jurídico, mais precisamente no
artigo 17 da Lei nº 11.340/06,

que proíbe a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher
nos seguintes termos:

“Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.”

O entendimento jurisprudencial também se alinha ao pleito ministerial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITOS DE IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao reincidente condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, a teor da Súmula n. 269 do STJ.

2. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.765.666/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”
destaquei

Diante dessas premissas normativas, constata-se que não há possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando demonstrada a presença de violência ou grave ameaça à pessoa, como no presente caso, em que a vítima foi coagida pelo ex-companheiro com o uso de uma arma de fogo para que deixasse o imóvel que outrora dividiram. Assim, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto.

Desse modo, deve ser acolhida a irresignação ministerial, de forma a modificar a sentença condenatória, afastando a substituição da pena privativa de liberdade do apelado por restritiva de direitos, em razão da violação ao artigo 44, inciso I, do Código Penal, artigo 17 da Lei nº 11.340/06 e Súmula 588 do STJ.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe
dou

PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença na parte em que converteu a pena privativa de liberdade do apelado em restritiva de direitos,
mantendo a condenação do recorrido Maciel de Abreu Santos ao cumprimento da pena de

01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, em regime aberto, além do pagamento à vítima do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

É o meu voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025